Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de prova pericial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão foi proferida aos 23/04/2025 e divulgada no DJ-e no dia 24/04/2025 (IDs 233262758 e 233649018). Em vista da intempestividade do recurso protocolado aos 08/09/2025, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403